Tribunal: TJDFT
Processo: 0715707-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
I – A citação editalícia da ré foi realizada consoante ditames do art. 256, inc. II, e §3o, do CPC, uma vez que empreendidas diversas diligências para a sua localização, inclusive nos endereços obtidos nos sistemas Infoseg e Siel, todas infrutíferas.
II – Apelação desprovida.